Tribunal: STF
Processo: ARE 1381708
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. PLEITO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DA RETRIBUIÇÃO FINANCEIRA PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE PLANTÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM FACE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA. LEI Nº 8.272/2017 QUE ALTEROU O VALOR DA RETRIBUIÇÃO TRANSITÓRIA MAJORANDO-O PARA O MONTANTE DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS). PREVISÃO DO §2º DO ART. 2º DA LEI Nº 8.272/2017 QUE NÃO JUSTIFICA A IMPLEMENTAÇÃO TARDIA DO AUMENTO. VIGÊNCIA DA LEI DESDE A SUA PUBLICAÇÃO. PREVISÃO DE PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO NA PRÓPRIA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Recurso conhecido porque adequado e tempestivo, estando o ente público dispensado do recolhimento do preparo recursal, nos moldes do art. 1.007, §1º do CPC. 2- Em relação a preliminar de incompetência do Juizado Especial em face da complexidade da causa, entendo que não merece acolhimento. A comprovação de desrespeito o não do limite de 4% da despesa anual com a folha de pagamento de pessoal das Carreiras Policiais Civis, alegada pelo recorrente, trata-se, na verdade, de fato que deveria ser demonstrado pelo próprio, nos moldes do art. 373, II, do CPC, assumindo contorno de elemento de prova. Desta maneira, não servindo, para demonstrar a alegada complexidade da causa, tampouco impedindo a análise meritória da demanda. Sendo assim, rejeito a preliminar em análise. 3 - In casu, a parte demandante aduz que, nos termos da Lei 8.272/2017 (que dispõe sobre alterações no regime jurídico dos servidores ocupantes de cargos efetivos das Carreiras Policiais Civis; reestrutura o Quadro de Cargos em Comissão da Polícia Civil; e dá providências correlatas) faz jus à percepção de diferenças decorrentes a retribuição financeira pelo exercício de atividade de plantão. 4- Da análise do acervo probatório dos autos, observa-se que de fato a Lei nº 8.272/2017 modificou os valores devidos pelo exercício de plantões, majorando-os. Nesses termos, o art. 2º, da dita norma, dispõe: “Art. 2º Fica instituída, no âmbito da Polícia Civil, a retribuição financeira transitória pelo exercício eventual de atividade de plantão, de caráter não incorporável. § 1º Além da sua carga horária ordinária de trabalho, os servidores Policiais Civis, extraordinariamente, podem ser demandados para plantões eventuais de até 12 (doze) horas que, somados, não ultrapassem 80 (oitenta) horas mensais, distribuídas conforme a necessidade do serviço público, mediante o pagamento da respectiva retribuição financeira transitória pelo exercício de atividade de plantão. § 2º O Secretário de Estado da Segurança Pública deve encaminhar, antecipadamente, ao Conselho de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado de Sergipe – CRAFI/SE, de que trata o Decreto n.º 24.290, de 22 de março de 2007, programação trimestral de gastos com atividades de plantão, cabendo a esse órgão autorizar o pagamento dessa despesa, que não pode exceder a 4% (quatro por cento) da despesa anual com a folha de pagamento de pessoal das Carreiras Policiais Civis, nos termos de norma regulamentar.” 5- Em observância ao acima disposto, o ANEXO I da Lei nº 8.272/2017 apresenta os valores de referência para cada plantão de 12 horas, estabelecendo o importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para Agente e Escrivão de Polícia Civil. 6- Diante das disposições legais supramencionadas em conjunto com as demais provas adunadas aos autos, especialmente as fichas financeiras e relatórios de plantão acostados às fls. 18 a 58, observa-se que, de fato, o requerente percebia R$ 200,00 (duzentos reais) pelos plantões prestados. Contudo, é preciso verificar as demais questões afetas à lide para que se perquira acerca da aplicação da norma prevista na Lei nº 8.272/2017. 7- Em sua defesa, o Estado de Sergipe alega que a Lei nº 8.272/2017 tem eficácia limitada, tendo em vista que em seu art. 2º, §2º, condiciona o pagamento da vantagem à autorização prévia do Conselho de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado de Sergipe – CRAFI- SE. Desta feita, o ajuste concedido só passaria a ser exigido após a autorização do referido órgão, sendo, portanto, indevido o pedido de diferença dos valores decorrentes do plantão. 8- Ocorre que a referida Lei apenas prevê que as escalas dos plantões devem ser encaminhadas com antecedência para o órgão responsável pela fiscalização das despesas, para programação de pagamento. Não há, portanto, limitação a eficácia da sua validade e consequente pagamento dos valores devidos. 9- O art. 9º da Lei nº 8.272/2017, prevê que a norma entra em vigor na data da sua publicação, o que ratifica o entendimento de que as diferenças salariais referentes aos plantões devidos aos servidores ocupantes de cargos efetivos das carreiras policiais são exigidos desde 06 de Setembro de 2017, data da sua vigência. 10 - Desse modo, não pode o Estado se furtar ao cumprimento da lei por questões orçamentárias ou financeiras que sequer podem ser tidas como supervenientes ou imprevisíveis. 11- A alegação estatal de suposta ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal e o consequente ato de improbidade administrativa decorrente do pagamento não restaram comprovados, posto que o ente público sequer acostou aos autos documentação apta a respaldar tal tese de defesa. Frise-se que a gestão de pessoal deve seguir os regramentos legais existentes, não devendo o requerido se furtar de conceder direitos concedidos por lei a seus servidores, ao austero crivo da ausência de programação financeira, destituída de provas, sob pena de enriquecimento ilícito. Desta feita, devidas as diferenças pleiteadas. 12- Destarte, o juízo originário analisou detidamente toda prova dos autos para acolher a pretensão inaugural, solucionando a lide de forma adequada, justa e equilibrada, debruçando-se em todas as questões fáticas lançadas nos autos, de modo que impõe-se a manutenção da Sentença, na íntegra, por seus próprios e judiciosos fundamentos. 13- De igual modo já decidiu este Colegiado: Recurso Inominado nº 201901007141 nº único0007142- 57.2019.8.25.9010 - Turma Recursal do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Aldo de Albuquerque Mello - Julgado em 06/12/2019; Recurso Inominado nº 201901004835 nº único0004842-25.2019.8.25.9010 - Turma Recursal do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Livia Santos Ribeiro - Julgado em 02/11/2019; Recurso Inominado nº 201901010235 nº único0010236-13.2019.8.25.9010 - Turma Recursal do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Livia Santos Ribeiro - Julgado em 05/06/2020 14- Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se incólume a sentença fustigada. 15- Sem custas. Honorários advocatícios devidos pela parte recorrente no importe de 20% sobre o valor do valor da condenação atualizado, na forma do art. 55, 2ª parte, da Lei nº 9.099/1995, subsidiariamente aplicado ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 85,§3º, inciso I, do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; e 165, §§ 10 e 11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente